Tribunal: TJSP
Processo: 1039325-79.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação buscando o recebimento de parte dos valores levantados por advogados em reclamação trabalhista. Anterior decisão proferida pela Justiça Trabalhista que deferiu o pedido de reserva de honorários. Coisa julgada não configurada, pois a decisão do Juiz do Trabalho não tratou do direito do advogado ao recebimento dos honorários. Julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do

Ementa:
Ação buscando o recebimento de parte dos valores levantados por advogados em reclamação trabalhista. Anterior decisão proferida pela Justiça Trabalhista que deferiu o pedido de reserva de honorários. Coisa julgada não configurada, pois a decisão do Juiz do Trabalho não tratou do direito do advogado ao recebimento dos honorários. Julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC. Levantamentos que não estavam sujeitos ao ajuste que impunha o repasse de parte dos honorários ao Sindicato. Ação improcedente. Recurso desprovido.